Tribunal: TJMT
Processo: 1051277-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051277-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NILDA DE FATIMA ROSSI DA SILVA - CPF: 551.098.881-91 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1051277-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1051277-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Nilda de Fatima Rossi da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. HORAS EXTRAS. ATIVIDADE EXTRACLASSE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por professora da rede pública estadual, condenando o ente estadual ao pagamento do percentual de 33,33% sobre as aulas adicionais atribuídas à autora durante a vigência do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a carga horária da recorrida incluiu atividades extraclasse conforme prevê a legislação aplicável; e (ii) estabelecer se há direito ao pagamento de horas extras pela ausência de reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal n.o 11.738/2008 e a Lei Complementar Estadual n.o 50/1998 garantem aos professores da educação básica a destinação de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, sem que tal previsão implique automaticamente em pagamento de horas extras.

4.

O pagamento de horas extras somente é devido quando há comprovação de trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida.

5.

O ônus da prova quanto ao alegado excesso de jornada cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

No caso concreto, a recorrida não demonstrou que exerceu atividades além da carga horária regulamentar, inexistindo comprovação mínima do direito pleiteado.

7.

Precedentes das Turmas Recursais confirmam que a atividade extraclasse integra a carga horária do professor e não configura, por si só, jornada extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A destinação de 1/3 da carga horária do magistério público para atividades extraclasse não implica automaticamente no pagamento de horas extras.

2.

O pagamento de horas extras exige comprovação de jornada extraordinária, incumbindo o ônus da prova ao requerente.

__
Dispositivos relevantes citados: constituição Federal, artigo 206, V; Lei Federal n.o 11.738/2008; Lei Complementar Estadual n.o 50/1998, artigo 38; Código de Processo Civil, artigo 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1003267-59.2023.8.11.0006, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1051277-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1051277-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Nilda de Fatima Rossi da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 262233763)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o estado recorrente ao pagamento do percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos) sobre as aulas adicionais atribuídas à autora recorrida durante a vigência de seu contrato.

Recurso Cível Inominado
(Id. 262233764): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 262233768): pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1051277-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1051277-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Nilda de Fatima Rossi da Silva.

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
ação de cobrança proposta por Nilda de Fatima Rossi da Silva em face do recorrente,
na qual alega, em síntese, que é servidora pública estadual, exercendo a função de professora da rede pública de educação básica.

Assim, em razão de ser exercer referida função, assevera que deve receber horas extras de 1/3 (um terço) pela atividade extraclasse, requerendo seja aplicado ao seu contrato de trabalho a Lei Federal n.o 11.738/2008, que reserva o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasses.

A Lei Federal n.o 11.738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

A carreira dos professores do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar Estadual n.o 50/1998, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários e prevê, em seu art. 38:

“
Art. 38 Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático - pedagógico.

§ 1o - Entende-se por hora - atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de escola.

§ 2o - Dentro de um percentual de até 10% (dez Por cento) do quadro de professores, poderá a unidade escolar, nos termos da regulamentação específica, destinar percentual superior ao previsto no caput deste Artigo.

§ 3o - Na aplicação do preceito contido no parágrafo anterior, será observado o limite de até 50% (cinqüenta por cento) da jornada de trabalho para professores em regência que desenvolverem atividades articuladas e previstas no Projeto Político - Pedagógico, aprovado pelo Conselho Deliberativo Escolar e ratificado pela Secretaria de Estado de Educação.

§ 4o São considerados requisitos básicos para a distribuição referida no parágrafo anterior:

I - apresentação de um projeto individual ou coletivo de natureza científica ou cultural e de função pedagógica, sintonizado com o Projeto Político - Pedagógico da escola;

II - impedimento de outro vínculo empregatício, público ou privado;

III - apresentação periódica, para a apreciação o aprovação da equipe técnico - pedagógica, de relatório descritivo e analítico dos resultados parciais alcançados, de forma a garantir a continuidade de execução do projeto;

IV - realização de pesquisa e participação, em grupos de estudo ou de trabalho, conforme o Projeto Político - Pedagógico da escola.

§ 5o As demais condições e normas de implantação e avaliação da hora-atividade serão definidas em regulamentação específica, por comissão paritária entre Secretaria de Estado de Educação e o sindicato da categoria. (Nova redação dada pela LC 104/02)”.

A atividade extraclasse compõe a grade horária do professor, uma vez que agregado na remuneração mensal, podendo o mesmo utilizar de 1/3 (um terço) de sua carga horária para o preparo das aulas.

Todavia, conforme é sabido, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida.

E, ainda que considerada a existência de aulas adicionais ministradas pela autora recorrida, é certo que 1/3 (um terço) da respectiva carga horária seria destinada às mencionadas atividades extraclasse.

No caso em questão, a carga horária dos professores estaduais já está definida pela lei acima referida, que observou as disposições da Lei Federal n.o 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores estaduais.

O que se percebe é que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que laborou em regime de jornada extra sem a devida contraprestação.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove a jornada extra alegadamente desempenhada
.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL No 11738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer que a reclamante alega que foi contratada como professora da rede pública de educação básica nos anos de 2018, 2021,2022 e 2023.

2. Relata, ainda, a reclamante que, no caso em tela, a jornada de trabalho variou de 20 (vinte) horas semanais (2018, 2021 e 2022) e 30 (trinta) horas semanais (2023), alega que deveria ter trabalhado 06 horas e 40 minutos das 20 horas semanais (1/3) em atividade extraclasse, mas, tendo trabalhado 20 e 30 horas em atividades em regência de turma, faz jus ao recebimento da diferença a título de horas extras.

3. A Lei Federal no 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

4. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários.

5. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais.

6. Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL No 11738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei Federal no 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

2. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários.

3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais.

4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.” (N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

“RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR - MUNICIPIO DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - LEI FEDERAL No 11738/2008 - 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é Servidora Pública contratada pelo Município de Cáceres/MT, exercendo a função de Professora. Relata que deveria trabalhar por “6 horas e 40 minutos das 20 horas semanais (1/3) em atividades extraclasse, mas, tendo trabalhado 20 horas em atividades em regência de turma, faz, assim, jus ao recebimento da diferença a título de horas extras”. 2. A sentença proferida nos autos reconheceu “a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo o mesmo utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas”, julgando improcedentes os pedidos da inicial. 3. Nos termos da Lei federal no 11.738/08, a composição da jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 (um terço) da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora-atividade.4. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais está definida pela Lei Complementar Municipal de Cáceres no 47/2003, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. 5. Logo, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. Contudo, em que pese às alegações da parte Autora, não há qualquer documento que ampare sua pretensão. 6. É cediço que as atividades “extraclasses” não podem ser confundidas com hora extra, já que, conforme estipulado pela Lei no 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas, e demais práticas profissionais. É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante a própria lei, entretanto, o que se discute nestes autos não é o recebimento desta verba, mas da hora extra. Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário.

7. A propósito:“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – RECEBIMENTO DE HORA EXTRA – RECEPÇÃO DOS ALUNOS E POSTERIOR ENTREGA AOS RESPONSÁVEIS – ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ATIVIDADE EXERCIDA POR OUTRO PROFISSIONAL – DESENVOLVIMENTO DE AULAS E DEMAIS PRÁTICAS EM CASA – ATIVIDADE EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORA EXTRA – LEI 11.738/2008 – 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO QUE DEVE SER DESTINADA À ATIVIDADES EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Embora tenha sido tecido a narrativa de que a Autora, ora Recorrente, desenvolvia atividades incompatíveis com sua função, o que demandava sua chegava antecipada e estadia prolongada na instituição, isto restou desconstituído consoante documento que atesta a realização da atividade por outro profissional. 2 – É pacífico, no ordenamento jurídico hodierno, a inteligência de que o desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do Autor, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. (N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)” “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL No 11738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei Federal no 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 2. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários. 3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. 5. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO. 6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. É como voto. (N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.”

(N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 50/1998 - HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LEI No 11738/2008 PERMITE O PERCENTUAL DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10295682420248110001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/11/2024)”.

Diante disso, merece reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do Código de processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, tendo em vista o êxito d recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025